Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal o recolhimento de custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, sob o argumento de não existir imunidade aos procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal quando buscam satisfação de crédito próprio (honorários advocatícios), de natureza privada.
2.Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais.
3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais.
4. Recurso provido.